Tribunal: TJDFT
Processo: 0008378-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008378-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO FERNANDES DE SOUZA FILHO APELADO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de ID 35250644, visto que os autos serão remetidos automaticamente ao juízo de origem assim que houver o trânsito em julgado do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator